Tribunal: TJDFT
Processo: 0001821-88.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
<strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. AMEAÇA. APURAÇÃO EM PROCESSO DIVERSO. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

1. Para a configuração da violação de domicílio, ainda que na forma tentada, é necessário que o réu tenha ao menos iniciado a prática de atos executórios capazes de culminar no ingresso na residência.

2. Em respeito ao princípio da correlação, as ameaças proferidas contra vítima diversa daquela prevista na denúncia não pode gerar a condenação do réu, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

3. Resta configurada a perturbação da tranquilidade no caso de o réu praticar condutas desarrazoadas e desproporcionais como meio de demonstrar sua frustração por não ter sido convidado para determinado evento.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.